Tribunal: TCU
Processo: 012.498/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7384/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato 43320/2016 de Pensão militar de Guido Volkmer, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.498/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Goncalves Borba (XXX.728.960-XX); Janine Castro Volkmer (XXX.029.130-XX); Liane Aparecida Volkmer Romero (XXX.100.780-XX); Marlene do Amaral Saldanha (XXX.180.760-XX); Rita Patricia Schorn Goncalves (XXX.947.950-XX); Rosane Teresinha Volkmer Soares (XXX.806.450-XX); Roselaine Maria de Castro Volkmer (XXX.680.400-XX); Sandra Marisa Goncalves de Campos (XXX.350.360-XX); Sonia Azeredo Dias (XXX.174.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.